Tribunal: TJDFT
Processo: 0756549-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença em ação de obrigação de fazer que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve violação à dialeticidade; (ii) definir se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão com observância do prazo mínimo de notificação e sem a garantia da continuidade do tratamento médico em curso; (iii) verificar se é cabível a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo da apelante é a reforma da decisão. Além disso, não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença, deduzindo um pedido claro para sua alteração.
4. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedora.
5. Os contratos de planos de saúde coletivos empresariais podem ser rescindidos unilateralmente, desde que essa possibilidade esteja prevista contratualmente e haja notificação prévia às partes envolvidas.
6. O apelante/beneficiário se encontra em tratamentos de saúde porque foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e depressão com sintomas psicóticos.
7. A rescisão unilateral por parte da apelada causa surpresa ao consumidor, ocorrendo a quebra da expectativa de manutenção do plano de saúde. A rescisão unilateral do plano de saúde não pode comprometer a saúde ou a vida do usuário em situação de vulnerabilidade.
8. Diante das circunstâncias fáticas do caso vertente, capazes de atentar contra direitos da personalidade, sobressai evidente o dano moral experimentado pelo apelante.
9. O valor de danos morais deve ser fixado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atender às peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para restabelecer a cobertura financeira do tratamento médico e condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Teses de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir unilateralmente o contrato durante tratamento médico essencial à saúde do beneficiário. 2. A interrupção indevida do tratamento configura violação a direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1010; CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 884 944; Resolução Normativa no 195/09, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022;
TJDFT; Acórdão 2007740, 0712051-72.2024.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 2002107, 0746018-97.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.